Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705910-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DANIELLE FLORA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OUTROS interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em suas razões recursais, defende a ausência dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, pelo não exaurimento dos meios de apropriação e não haver prova dos requisitos aptos à concessão da medida. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto existe o risco de deferimento de medidas para constrição patrimonial. Assim, ante o receio de determinação de atos de constrição patrimonial, entendo prudente a suspensão do feito principal, haja vista o Agravo de Instrumento se tratar de recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator